Tribunal: STF
Processo: ARE 1452563
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do recurso. Alegada suspensão do prazo por ponto facultativo nacional. Necessidade de comprovação no ato de interposição.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de procedência da ação.



    2. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5º, do CPC), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. Hipótese em que a ocorrência de feriado local deve ser comprovada no momento da interposição do recurso.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.